Tribunal: CARF
Processo: 10882.003794/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003794/2003-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.625 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ MANOEL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca da origem dos valores
depositados.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de
omissão de rendimentos, nos termos da Súmula CARF 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir a multa isolada. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava
provimento parcial em maior extensão ao recurso para excluir da base de cálculo da infração 002
- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA o montante de R$
87.866,00 (considerou-se como rendimento tributável 11,28% de R$ 99.037,42). Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003794/2003-90
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, conforme ementa
do Acórdão no 17-27.977 (fls.373/387):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1999
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
COM
BASE
EM
REGISTROS DA CPMF - LEGISLAÇÃO POSTERIOR APLICADA A FATOS
PRETÉRITOS. '
Com fundamento no §1° do artigo 144 do CTN, aplica-se ao lançamento a legislação
que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de
investigação das autoridades administrativas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos de prestação de serviços de
advocacia, quando o sujeito passivo da obrigação tributária não lograr provar que os
valores recebidos em decorrência de ações trabalhistas, mediante depósitos em suas
contas correntes, foram efetiva e concretamente transferidos àqueles que alega serem os
titulares dos rendimentos.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. '
A teor do disposto no artigo 106, inciso II, letra "c" do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática, O artigo 14 da Medida Provisória n° 351/2007, convertida na Lei
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

n° 11.488/2007, alterou a redação do inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, passando
a ser de 50% o percentual da multa isolada.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.320/328), referente ao exercícios 1999, lavrado em 27/11/2003, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 271.485,72 sendo:
a) R$ 96.508,64 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 78.326,41 de Juros de Mora, calculados até 30/10/2003;
c) R$ 72.381,48 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 24.269,19 de Multa Exigida Isoladamente.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de
trabalho sem vinculo empregatício, na forma de Honorários Advocatícios;
2. Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações;
3. Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a
título de Carnê-Leão incidente sobre os Honorários Advocatícios.
Em decorrência do que foi constatado, a fiscalização está exigindo através do
Auto de Infração os valores relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Física incidentes sobre os
Honorários não declarados e sobre os depósitos de origem não comprovada, bem como a multa
isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 27/11/2003
(fl. 325) e, tempestivamente, em 22/12/2003, apresentou sua impugnação de fls. 334/339,
instruída com os documentos nas fls. 340 a 370, cujos argumentos estão sumariados no relatório
do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-27.977, em 07/10/2008 a 9a Turma julgou no sentido de manter parcialmente o
lançamento, reduzindo a Multa Isolada para R$ 16.179,49, conforme demonstrativo à fl. 387.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
23/10/2008 (fl. 390) e, inconformado com a decisão prolatada, em 19/11/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 397/405, instruído com os documentos nas
fls. 406 a 418 onde, em síntese, argumenta que:
1. Não restou comprovado que tenha praticado qualquer outra atividade
remunerada que não a de advocacia trabalhista sendo, portanto, seus
rendimentos restritos à porcentagem sobre o resultado das Reclamações;
2. Os valores resultantes da Reclamações trabalhistas são creditados
integralmente em sua conta corrente e, posteriormente, repassados a seus
clientes,
permanecendo
com
ele
tão-somente
a
percentagem
correspondente aos honorários contratados;
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

3. Do total utilizado como base de cálculo do Imposto de Renda juntou
outros comprovantes, que não puderam ser localizados à época da
fiscalização, demonstrando cabalmente a mecânica e a veracidade das
informações e esclarecimentos prestados;
4. Não restou demonstrado que tenha ocorrido qualquer das situações
previstas pelo artigo 3° do Decreto 3724/01 ou aumento patrimonial/gastos
incompatíveis com o que o contribuinte confessa ter auferido no ano de
1998;
5. Em 1998 a lei não exigia que contribuintes pessoas físicas mantivessem
registros/documentos a comprovar cada um dos créditos em suas contas
correntes bancárias;
6. Exigir tais registros, aplicando retroativamente a Lei 105/2001 e seu
regulamento e/ou alterações posteriores, contraria o princípio da segurança
jurídica e afronta o art. 5° inciso II da Constituição Federal;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e requer a redução de R$ 99.037,42
da base de cálculo do Crédito Tributário.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Procedimento fiscalizatório - Quebra do sigilo bancário
Segundo o recorrente há impossibilidade de aplicação retroativa da Lei
Complementar 105/2001. Entretanto, cabe destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento, por meio do julgamento de cinco processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390,
2397 e 2406), no sentido de que os dispositivos da Lei Complementar n° 105/2001 não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros não havendo ofensa à Constituição Federal.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, que ocorreu em 24/02/2016, foi fixado entendimento sobre a
constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, nos seguintes termos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive, do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tal decisão é de aplicação obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do §
2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015).
Cabe ainda destacar o teor da Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, não procedem as alegações do Recorrente quanto à insubsistência do
procedimento fiscal.

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

O Recorrente se insurge contra o lançamento aduzindo que todos os valores que
circularam pela sua conta correspondem a honorários decorrentes de demandas judiciais
trabalhistas.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.

Da origem dos valores depositados
No caso em apreço o contribuinte aduz, em sua peça recursal, que de um total de
créditos em contas correntes de R$ 832.859,08 indicados no “Demonstrativo de depósitos e/ou
Créditos em conta-corrente”, deixou de apresentar, por ocasião da fiscalização, documentos
comprobatórios de apenas R$238.102,50 do mesmo demonstrativo, ou seja, menos de 30%
(trinta por cento) do valor total, não havendo nada que indique serem tais recursos oriundos de
atividade diversa da advocacia trabalhista.
Afirma que, em um novo esforço probatório, reexaminando seus documentos
pessoais, conseguiu localizar a documentação correspondente ao maior dos créditos considerado
pela fiscalização como não comprovado, no mês de abril de 1998, no total de R$ 99.037,42 e que
se referem a reclamação trabalhista de Antônio Ferraz de Jesus.
O Recorrente traz aos autos o extrato de fl. 410 que indica a realização de crédito
no valor de R$ 99.037,42, em 02 de abril de 1998; cópia da capa da Reclamação Trabalhista que
Antônio Ferraz de Jesus ajuizou contra o Banco Bradesco S/A (fl. 414); petição datada de 10 de
maio de 1996, em que o Sr. Antônio Ferraz de Jesus apresenta os cálculos de liquidação de
sentença no valor de R$ 119.970,42 (fl. 413); petição apresentada pelo Banco Bradesco S/A, de
15 de abril de 1998, informando que foi providenciado o recolhimento do Imposto de Renda no
valor de R$ 26.334,89. Ressalte-se que existe todo um contesto em que a análise dos autos e
documentação acostada foi baseada, especificamente, a atividade laboral do contribuinte e os
demais documentos apresentados e acatados pela fiscalização. Os documentos adunados
comprovam que o montante depositado em 02/04/1998, constante no extrato anexo ao Termo de
Intimação Fiscal à fl. 77, corresponde ao valor depositado decorrente de ação trabalhista em que
o contribuinte atuou como advogado.
Verifico que a documentação apresentada a partir do Recurso Voluntário leva a
conclusão de que realmente o valor de R$ 99.037,42 é decorrente de reclamação trabalhista, que
existe crédito depositado em favor do contribuinte, porém, este não conseguiu comprovar qual
valor corresponde efetivamente aos honorários advocatícios, qual o montante foi repassado para
o cliente.
Caso o contribuinte tivesse apresentado, inicialmente, à fiscalização a
documentação informada e não conseguisse comprovar o real percentual dos honorários através
de contrato de prestação de serviço, bem como a submissão do valor recebido à tributação,
provavelmente teria sido aplicado o percentual de 11,28%, correspondente ao ganho dos
honorários para a configuração do rendimento omitido, de acordo com os critérios estabelecidos
pela fiscalização (fls. 316/317).
Assim, conforme o critério estipulado pela fiscalização para a aferição da base de
cálculo tributável, considero como omissão o montante correspondente a 11,28%, do valor
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

recebido decorrente de ação trabalhista (R$ 99.037,42) como base tributável, reitero, conforme
critério estipulado na acusação fiscal.
Quanto aos demais valores, destaque-se mais uma vez que, para que seja afastada
a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, há necessidade de o contribuinte
comprovar, de forma clara e precisa, e de modo individualizado, que valores que transitaram em
sua conta correspondem às referidas operações, de modo a trazer aos autos elementos de prova
concretos correlacionados com os depósitos efetuados em contas bancárias, o que não foi feito
pelo Recorrente de forma eficaz. Assim, não assiste razão ao contribuinte no que tange aos
demais valores.
Multa Isolada por falta de recolhimento do carnê-leão
No que tange à concomitância da multa de ofício e multa isolada, em virtude da
falta de recolhimento do carnê-leão, tendo em vista que mesmos rendimentos também foram
objeto de lançamento de ofício, ou seja, houve a aplicação de duas penalidades sobre a mesma
base de cálculo, deve ser aplicado, ao caso concreto, o enunciado da Súmula CARF n° 147, in
verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes: 2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e
9202-004.365.
Assim, apenas a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida
na Lei 11.488, de 2007) é que se tornou devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela
falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual.
Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito ao ano-calendário de 1998,
é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício
incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de rendimentos.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada
e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para considerar como base de cálculo
tributável da infração 002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA o
montante correspondente a 11,28%, do valor recebido decorrente de ação trabalhista (R$
99.037,42), de acordo com critério do lançamento; excluir a aplicação da multa isolada.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, apenas quanto a exclusão da base
de cálculo do valor oriundo da reclamatória trabalhista, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Neste diapasão, há que ser provada de modo individualizado e preciso a origem de
cada um dos depósitos listados pela fiscalização.
Dito isto, especificamente em relação aos supostos rendimentos oriundos da
reclamatória trabalhista, primeiramente cabe esclarecer que o autuado não questiona
especificamente um depósito, apenas aduzindo que deve ser considerado como base de cálculo
apenas um percentual dos rendimentos constantes na sua conta.
Pois bem! Não é possível se considerar o percentual de 11,28 % do total de
rendimentos constantes das contas correntes do contribuinte sem comprovação de origem como
sendo referentes a honorários advocatícios, como quer fazer crer o recorrente. Para que fosse
possível a aceitação da exclusão da base de cálculo, primeiro deveria comprovar a origem
individualizada dos créditos conforme preconiza a legislação de regência.
Ademais, para que fosse possível a aceitação de que apenas parte dos valores se
referem a honorários advocatícios, seria necessária a comprovação de que os valores restantes,
resultado de recebimento de ações judiciais, tivessem sido devolvidos aos clientes do autuado.
Nesta segunda hipótese, diferentemente do entendimento da Relatora, não restou
comprovado a transferência (devolução) dos valores a título do contrato de honorários, pois não
consta dos autos qual valor efetivamente retornou ao reclamante.
Não sendo o bastante, ao meu ver, se quer a comprovação de que os rendimentos
são oriundos da ação trabalhista, pois consta apenas a capa da reclamatória, bem como suposta
homologação, a qual destoa totalmente do valor de R$ 99.000,00, bem como alvará ou qualquer
outro documento capaz de vincular esse montante a ação trabalhista.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003794/2003-90

Não basta a associação de uma massa de documentos ao fato de ser advogado,
pois não é possível se contrapor uma presunção simples à presunção legal do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Há que ser provada de modo individualizado e preciso a origem de cada um dos
depósitos listados pela fiscalização, o que, como já dito, não restou empreendida de maneira
satisfatória.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a aplicação da multa isolada, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital